Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. RENÚNCIA AO CRÉDITO EXCEDENTE. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO LIMITE DO TETO. MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente em face de decisão proferida nos autos do processo n. 0763259-05.2023.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de aplicação do teto estabelecido na Lei n. 6.618/2020 para expedição de Requisição de Pequeno Valor (20 salários-mínimos), mantendo o teto de 10 salários mínimos, em consonância com a renúncia apresentada pelo credor, devidamente homologada pelo Juízo.
2. O fato relevante. O agravante sustenta que, com o julgamento do Recurso Extraordinário no. 1.491.414, pelo STF, foi declarada, por unanimidade, a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Alega que a sua renúncia ao crédito não pode obstar a aplicação da lei, porquanto homologada anteriormente à declaração de constitucionalidade pelo STF e em um cenário jurídico diverso. Aduz que ainda não foi expedida a requisição de pagamento, razão pela qual requer a readequação do valor, inclusive para se evitar a expedição de RPV complementar para pagamento do saldo remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de retratação da renúncia do credor quanto ao valor excedente ao teto de RPV, com fundamento em precedente firmado posteriormente a homologação do termo de renúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, a parte agravante renunciou ao crédito excedente a 10 (dez) salários-mínimos, para expedição Requisição de Pequeno Valor - RPV para pagamento do crédito a que faz jus em face do Distrito Federal. O termo de renúncia foi homologado por decisão proferida em 19.06.2024.
5. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no. 1.491.414, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal, cuja publicação do acórdão ocorreu em 04.07.2024.
6. Constata-se que a homologação da renúncia de crédito ocorreu anteriormente à publicação a decisão proferida pelo STF. A renúncia ao direito é ato unilateral pelo qual o autor dispõe do direito subjetivo material. Conforme jurisprudência deste Tribunal, não há possibilidade retratação em relação à renúncia, haja vista que a homologação do valor da execução torna a matéria preclusa, com fundamento no art. 502 do CPC. Precedentes deste Tribunal: Acórdãos n.os 1326812, 1301172 e 1297500.
7. Com efeito, a superveniência de nova lei ou posterior modificação de entendimento jurisprudencial não pode ser incidir sobre situações jurídicas já constituídas e consolidadas, no caso o valor do crédito constante da requisição de pequeno valor. Precedente: TJDFT, Acórdão n. 1297334.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de Instrumento não provido.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1326812, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 17.03.2021.
TJDFT, Acórdão 1301172, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12.11.2020.
TJDFT, Acórdão 1297334, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 28.10.2020.